Tribunal: TJDFT
Processo: 0723189-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723189-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASLUZ INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BRASLUZ INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA ME, contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal que rejeitou a exceção de pré-executividade proposta pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Aduz a agravante ter oferecido exceção de pré-executividade sustentando a nulidade das certidões de dívida ativa que aparelham a ação exacional por vícios na sua constituição, além de ilegitimidade passiva, desconhecimento das bases de cálculo utilizadas pelo agravado na apuração das supostas obrigações principais e acessórias, a utilização de multa confiscatória, dentre outras irregularidades. Assevera que a CDA não demonstra certeza, exigibilidade e liquidez da dívida, na medida em que não menciona a sua origem ou a descrição da conduta delitiva, limitando-se a mencionar os artigos legais, além de não ostentar a memória de cálculos que ensejou a cobrança, em desacordo com o artigo 2o, § 5o, III da Lei n. 6.830/80 e o art. 202, III do CTN. Registra que está em Recuperação Judicial impondo-se a necessária suspensão do executivo fiscal até julgamento final do Tema 987 do STJ, ou pelo menos a suspensão das constrições em face da empresa recuperanda. Invoca a ilegitimidade passiva da executada por ausência de notificação do processo administrativo. Entende que a multa aplicada pelo agente fiscal implica em ato confiscatório, constitucionalmente vedado, ante a ausência de razoabilidade/proporcionalidade na sua aplicação. Por fim, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a execução fiscal em comento até o julgamento final do processo, evitando-se a constrição patrimonial indevida até julgamento final do presente agravo de instrumento, e no mérito, o provimento do recurso. Preparo recolhido. É o relato. Decido. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na origem, cuida-se de executivo fiscal de créditos tributários registrados sob os números 0182054624 0187571015 0187571023 0195025792 0182054624 e 0187474567, objeto das CDAs n. 000007846908 e 000007846916, respectivamente (ID 47912701 e 47912706 dos autos de origem). O agravante apresentou exceção de pré executividade alegando suspensão do processo em virtude da sua Recuperação Judicial; cerceamento de defesa por inobservância dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal por não ter sido notificada do processo administrativo; ilegitimidade; nulidade das CDAs por ausência de indicação específica do fato gerador da infração, bem como do período e do fundamento legal violado; ausência de memória de cálculos, e natureza confiscatória da multa aplicada. Ressai da decisão atacada que o MM. juiz a quo rejeitou a exceção de pré-executividade ao observar que a Certidão de Dívida Ativa preenche os requisitos legais, nos seguintes termos: “Trata-se de execução fiscal proposta em desfavor de BRASLUZ INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL A empresa executada apresentou exceção de pré-executividade no ID 110407536, sustentando, em síntese, a suspensão da execução em razão da recuperação judicial, bem como apontou o cerceamento de defesa e consequente nulidade da CDA, em razão da ausência dos requisitos e de razoabilidade na multa aplicada. Instada a se manifestar, a Fazenda Pública alegou a impossibilidade de suspensão em razão da recuperação judicial, o não cabimento da referida exceção, diante da necessidade de dilação probatória, bem como do fato da incidência da taxa de juros não ser matéria de ordem pública e a CDA ter apresentado os requisitos necessários para a presunção de certeza e liquidez, conforme a legislação em referência, além da inexistência de equívocos na forma de atualização do débito (ID 117305947). É o relatório. DECIDO. Tratando-se de questão de ordem pública, admissível a Exceção de Pré-Executividade, desde que não demande dilação probatória, a teor Súmula 393/STJ, in verbis: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Outrossim, em detida análise dos fatos, verifica-se que os vícios indicados pelo Excipiente não se sustentam. Vejamos: A Certidão de Dívida Ativa que embasou a presente execução fiscal acostada nos IDs 47912701 e 47912706 foram feitas de forma eletrônica, conforme autoriza a lei, e contém em seus quadros os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80. Cumpre salientar que os códigos apresentados podem ser entendidos pelo devedor ao examinar o seu teor, além disso, observa-se que foi informada a legislação aplicável para juros e correção monetária, o que possibilita ao devedor ter exata ciência do que está sendo cobrado e por qual fundamento legal. Assim, não tendo o executado apresentado elementos hábeis a infirmar a presunção de certeza e liquidez que milita em favor do título executivo, tem-se por insubsistente, nesse ponto, a argumentação de nulidade. Em relação à ilegalidade, ausência de proporcionalidade e razoabilidade da multa aplicada tenho que é incabível, em sede de Exceção de Pré-Executividade, a análise do alegado caráter confiscatório da multa aplicada, por necessitar de maior aprofundamento fático-probatório, inclusive mediante a análise do processo administrativo em que foi apurado o crédito ora executado, à luz de princípios constitucionais, o que somente pode ser efetuado em sede de embargos à execução. Ademais, cumpre salientar que a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao devedor fazer prova em sentido contrário. O devedor tem acesso ao procedimento administrativo e deve, se for do seu interesse, juntá-lo aos autos para fazer prova de suas alegações, especialmente quando alega alguma nulidade na sua formação. Não cabe ao credor ou ao Juízo adotar essa providência. Por fim, diante do recente cancelamento do Tema 987 junto ao STJ, em face da edição da Nova Lei de Falências, não é mais cabível o sobrestamento da execução fiscal em razão da recuperação judicial. Ante o exposto, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo Excipiente. Intime-se o Distrito Federal para que promova a retificação do polo passivo da demanda, diante da notícia de recuperação judicial da empresa, devendo indicar os dados necessários para citação do administrador judicial, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal.” (ID 128102790 dos autos de origem). Pois bem. Primeiramente, conforme já decidido por esta Turma revisora, os créditos provenientes de execução fiscal não poderão ser suspensos em virtude de recebimento de pedido de Recuperação Judicial. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO. INDEVIDA. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR. 1. Nos termos do art. 187 do CTN, "a cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento". 2. Consoante a norma do art. 6o, § 7o-B, da Lei 11.101/2005, os créditos insertos em execução fiscal não poderão ser suspensos, em virtude de recebimento de pedido de recuperação judicial. Contudo, eventual constrição patrimonial da recuperanda deve atender a finalidade social da recuperação judicial e deferida pelo Juízo Falimentar. 3. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1374614, 07186314720218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sabe-se que a exceção de pré-executividade decorre de construção da doutrina e da jurisprudência, uma vez que não há dispositivo legal que estabeleça tal modalidade de defesa, e encontra fundamento nos princípios constitucionais da inafastabilidade do controle judicial (art. 5°, inciso XXXV) e do contraditório e ampla defesa (art. 5°, LIV e LV). Segundo o Superior Tribunal de Justiça – STJ, “a exceção de pré-executividade é espécie excepcional de defesa específica do processo de execução, admitida, conforme entendimento da Corte, nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como quanto às questões de ordem pública, pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que desnecessária a dilação probatória” (REsp 915.503/PR, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, DJ 26/11/2007). Logo, suas hipóteses de cabimento repousam nas matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, consubstanciadas na ausência das condições da ação ou na inexistência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo executivo, e desde que dispensem dilação probatória. Acertadamente, o MM. juiz a quo observou que a via eleita pelo devedor para discutir eventual natureza confiscatória da multa é inadequada por demandar análise do processo administrativo, o que somente pode ser efetuado em sede de embargos à execução. Igualmente, a mera alegação de ausência de notificação do processo administrativo reclama incursão probatória, imprópria na exceção de pré-executividade, inexistindo elementos para o reconhecimento da ilegitimidade. Dentre as hipóteses de cabimento acima mencionada, apenas a nulidade do título executivo (Certidão de Dívida Ativa) poderia ser verificada de plano, se ausentes qualquer dos requisitos do título representativo do crédito tributário previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional – CTN e no art. 2, § 5o, da Lei de Execuções Fiscais- LEF, dentre eles, a origem e natureza do crédito mencionada, especificamente a disposição da lei em que seja fundado (inciso III). Todavia, a análise das mencionadas CDAs não aponta para essa conclusão, uma vez que os títulos não possuem vício capaz de anulá-los, haja vista constar das certidões as datas de constituição dos créditos tributários, bem como os valores principais de cada um deles e das multas correspondentes. Também se infere, da coluna destinada a especificar a “natureza da dívida”, que os débitos são relativos a cobrança de ICMS e auto de infração por sonegação de ICMS por fraude ou conluio, ostentando o respectivo artigo de lei definidor da infração. Dessa forma, verifica-se a presença dos requisitos legalmente exigidos e acima indicados, pois basta simples observância à legenda a elas anexa para perceber que a origem e natureza do crédito foram devidamente discriminadas assim como, houve indicação da data da inscrição e do tributo por código. A priori, não é possível observar dissociação do princípio da legalidade e do fundamento legal disposto no art. 202, incisos I a V do Código Tributário Nacional e o art. 2o, § 5o, da Lei 6.830/80, sendo perceptível, mediante simples análise do documento, tanto a identificação dos valores certos e líquidos cobrados, como a fundamentação legal pertinente a possibilitar sua defesa. Portanto, não se verifica descrição genérica nem imprecisa e a certidão goza dos atributos da certeza e liquidez, cuja presunção só pode ser ilidida por prova inequívoca, nos termos do art. 204, parágrafo único do CTN e LEF, art. 3o, parágrafo único. Precedente: DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA (CDA) NÃO DEMONSTRADA. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DECRETO No 18.955/97. REGULAMENTAÇÃO. TERMO A QUO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA CDA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há violação ao princípio da legalidade tributária, previsto no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, sob a alegação da origem tributária da CDA possuir pois medida em que indica todos os requisitos do artigo 202 do CTN e no artigo 2o, § 5o e 6o, da Lei 6.830/80, ou seja, o valor cobrado, os juros de mora, a correção monetária e a multa, com a discriminação, inclusive, da data da constituição definitiva do crédito tributário e a partir de quando os acréscimos passaram a incidir. 2.O Decreto no 18.955/97 apenas regulamenta a atividade de arrecadação do ICMS no Distrito Federal. 3. As questões relacionadas com o termo a quo de incidência dos juros e da correção monetária na CDA devem ser aduzidas na via processual adequada (embargos à execução). 4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. (Acórdão 1037664, 20160110532295APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/8/2017, publicado no DJE: 14/8/2017. Pág.: 326/335) Tem-se, pois, que neste momento prefacial, inexistem vícios capazes de macular a higidez dos títulos exequendos, e por conseguinte, não subsiste a probabilidade do direito invocado. INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contraminuta. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator